Tribunal: TJDFT
Processo: 0752376-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RESCISÃO UNILATERAL EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUAGESIMAL. ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI 9.656/98. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso da ré contra sentença que a condenou na obrigação de promover o restabelecimento do plano de saúde da autora, na forma contratada, e pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pelos índices do INPC desde a sentença e acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir da citação.
2. Em suas razões, sustenta que é uma fundação constituída na forma de pessoa jurídica de direito privado, operadora de planos de saúde, sem qualquer finalidade lucrativa, classificada conforme as normas da ANS na modalidade de Autogestão Patrocinada. Alega que a inscrição foi cancelada em 01/09/2019, por motivo de inadimplência (ausência de margem consignável) das coparticipações cobradas nos meses novembro/2018 e março/2019, cujos vencimentos ocorreram em 20/12/2018 e 22/04/2019, respectivamente, e que tal método de cancelamento está previsto no regulamento do plano GEAPSaúde II. Colaciona no bojo do recurso imagem, a fim de comprovar o comunicado de débitos encaminhado à participante. Acrescenta que o plano não foi cancelado anteriormente, tendo em vista que não foi possível a entrega do aviso de cancelamento. Tal entrega foi feita apenas em 14/08/2019, conforme endereço registrado no sistema, e que o método de cobrança por meio de título de cobrança bancária (TCB) está em conformidade com o regulamento do plano. Assevera que o cadastro da autora está ativo, pois a demandante requereu o reingresso, mas com necessidade de observância dos prazos de carência. Insurge-se contra a condenação no pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de comprovação de sua ocorrência. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado à título de reparação por danos morais.
3. O objeto da prestação dos serviços de seguro de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e interpretação favorável ao paciente.
4. Embora não se aplique o CDC aos contratos de planos de saúde administrados por entidades de autogestão (Enunciado de súmula no 608 do STJ), mister a observância do princípio da boa-fé (art. 422 do Código Civil) e os limites da função social do contrato (art. 421 do Código Civil), além dos ditames da Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.
5. A Lei 9.656/98, em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, veda a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo-se, todavia, no caso de inadimplência por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o contratante tenha sido previamente notificado até o quinquagésimo (50o) dia de inadimplência.
6. Com efeito, o inadimplemento que autoriza a rescisão do contrato demanda, necessariamente, a notificação prévia do contratante até o quinquagésimo (50o) dia da inadimplência. Precedente: Acórdão n.1145539, 00369654620168070001, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/01/2019, Publicado no DJE: 13/02/2019.
7. Portanto, ultrapassado o prazo quinquagesimal, a rescisão do contrato com fundamento na inadimplência, resta carente de sustentação.
8. Na espécie, a autora aduz que, no dia 15/10/2019, compareceu ao laboratório Sabin para realizar alguns exames, ocasião em que foi surpreendida com a notícia de que o seu plano de saúde havia sido cancelado. Afirma que, em contato com a GEAP (Protocolo: 3230802019101518214873), foi informada de que seu plano havia sido cancelado desde 01/09/2019, por inadimplência, referente a 2 (dois) lançamentos de coparticipação (dezembro de 2018 e abril de 2019), sem que tenha recebido qualquer notificação.
9. Incontroverso que a rescisão unilateral do contrato se deu em razão do inadimplemento das mensalidades com vencimento em 20/12/2018 e 22/4/2019 (ausência de margem consignável), tendo a rescisão corrido em 01/09/2019.
10. A notificação extrajudicial apresentada pela ré/recorrente foi recebida apenas em 14/8/2019 (ID 16640973, página 12), ou seja, após cinquenta (50) dias do vencimento da mensalidade (132 dias após o último vencimento), o que evidencia a ilegalidade da rescisão unilateral do contrato, razão pela qual o reestabelecimento dos planos de saúde da autora é medida que se impõe.
11. Ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e viola direitos de personalidade o cancelamento ilegítimo do plano de saúde, posto que coloca o usuário em situação de extrema vulnerabilidade e desamparo. Assim, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade da consumidora, como também para desestimular comportamentos similares.
12. Por fim, no tocante ao pedido sucessivo, verifica-se que não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Diante do exposto, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
15. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.